Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705212-61.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE MARAES CERQUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (ID 79592669) interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo de Adicional de Insalubridade referente aos meses de março a agosto de 2021, com os devidos reflexos legais. A parte apelante sustenta que o ato judicial (Sentença ID 254400470) foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/10/2025 (ID 254744035), considerando-se publicada no dia útil imediatamente seguinte, isto é, em 25/11/2025. Argumenta, assim, que o recurso, interposto na data de protocolo, seria tempestivo. Sucede que, da análise da aba de expediente de comunicação de atos processuais do PJe, verifica-se que a parte apelante registrou ciência da intimação da sentença em 23/10/2025, sendo que, o prazo recursal se encerrou em 14/11/2025, ao passo que o recurso de apelação foi interposto somente em 16/12/2025. Há, portanto, aparente divergência entre as datas indicadas pela parte apelante e aquelas constantes do sistema processual eletrônico, o que suscita dúvida quanto à tempestividade do recurso. Diante desse cenário, e considerando o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda a prolação de decisão surpresa contra qualquer das partes sem que seja oportunizada prévia manifestação, impõe-se a intimação da parte apelante para que se manifeste acerca da questão. Ante o exposto, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a tempestividade do recurso de apelação, especialmente no que tange à divergência entre a data de publicação por ela indicada (25/11/2025) e o termo final do prazo recursal constante do sistema (14/11/2025), bem como a data efetiva de interposição do recurso (16/12/2025). Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital